Tribunal: STF
Processo: HC 188264
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em Favor de Yang Cun contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 123.559/RS (documento eletrônico 11).
    A impetrante alega que
    “[...] impetrou Habeas Corpus em favor de YANG CUN, perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, objetivando, em síntese, fosse determinada a suspensão do processo originário até que o paciente fosse localizado e citado pessoalmente (AÇÃO PENAL Nº 5004064- 20.2018.4.04.7103/RS), em razão da ausência de intimação pessoal do mesmo.
    Ao apreciar a impetração, Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, denegou a ordem, ao entendimento de que o paciente estaria sendo assistido por defensor constituído pelo Juízo (Defensoria Pública da União), o qual garantiria a ampla defesa, o contraditório e o justo processo, não havendo irregularidades para continuação da ação penal.
    [...]
    A defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve seu provimento negado pelo Ministro Relator, sob o entendimento de que não haveria ilegalidade a ser corrigida naquele mandamus (eSTJ Fls. 3-12), ainda que amparada em precedentes da lavra da mesma Turma do Tribunal da Cidadania.
    Interposto o agravo regimental, não teve melhor sorte a irresignação, conforme se pode constatar do acórdão a seguir ementado: [...]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Sustenta que,
    “[de] acordo com o art. 366 do CPP, quando o réu é citado por edital, não comparece e não constitui advogado, o processo e o prazo prescricional ficam suspensos. Até este ponto, nenhuma controvérsia, mas a grande questão é: até quando essas suspensões deverão permanecer? Essa é a grande questão que se coloca, oriunda da omissão do legislador e com reflexos práticos muito grandes.
    [...]
    Em que pese o entendimento sumulado do STJ, este Supremo Tribunal Federal tem precedentes antigos no sentido de que a suspensão da prescrição deve perdurar por prazo indeterminado. Na visão desta Corte, a indeterminação do prazo da suspensão não constitui hipótese de imprescritibilidade, não impede a retomada do curso da prescrição, apenas a condiciona a um evento futuro e incerto, situação substancialmente diversa da imprescritibilidade” (págs. 4 e 11 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “a) seja concedida liminarmente medida cautelar para decretar a suspensão do feito, até que seja declarada a sua nulidade absoluta, sob pena de graves e irreversíveis consequências ao paciente;
    b) sejam requisitadas as informações de estilo com a posterior remessa ao Ministério Público para emissão de parecer;
    c) a confirmação da medida liminar, se concedida, e a concessão da ordem de Habeas Corpus para que, seja reconhecido o constrangimento ilegal, anulado o v. acórdão da Corte da Cidadania, bem como o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidiram retomar o feito à revelia do paciente.
    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste Habeas Corpus, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    No julgamento do RE 600.851-RG, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”.
    O ementum desse julgado é o seguinte:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 º, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
    2. A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo (art. 5º, incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem prazo previamente definido.
    3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.
    4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar o prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal.
    5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da República limitar o tempo de suspensão prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art. 109 do Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça.
    6. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8º, item 2, alíneas ‘b’ e ‘d’) e do Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas ‘a’ e ‘d’).
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”.
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DO PRAZO. RETOMADA DO PROCESSO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AGRAVO DESPROVIDO.
    1 . O fato de não se encontrar o processado quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação por edital e, em consequência, a suspensão do processo e do prazo prescricional, de forma que, operada sobre essa fase processual a preclusão, deve o processo ter o seu regular prosseguimento, sob pena de se validar a conduta desidiosa para com o Poder Judiciário, sendo, desnecessária, na hipótese, a citação pessoal. ‘O prazo de suspensão da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP, será regulado pelo máximo da pena cominada, conforme Enunciado n. 415 da Súmula do STJ, com observância do artigo 109 e seguintes do Código Penal, voltando a fluir o prazo da prescrição da pretensão punitiva após escoado o período’ (HC n. 321.528/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 8/9/2015).
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, a decisão da Quinta Turma do STJ harmoniza-se com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte quanto à matéria em questão.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator